Tribunal: TJDFT
Processo: 0752624-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio, imputando-se ilegalidade na manutenção da custódia cautelar, sob alegação de ausência dos requisitos legais, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e nulidade do reconhecimento pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.
3. Discute-se, ainda, se a alegada irregularidade no reconhecimento pessoal compromete a legalidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Estão demonstradas a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos da vítima, de sua genitora, de policial civil, dos procedimentos de reconhecimento, dos objetos apreendidos e dos demais elementos colhidos na fase inquisitorial.
5. A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, pela violência empregada e pelo risco de reiteração delitiva.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para conter o risco à ordem pública.
8. A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, vinculada à negativa de autoria, demanda dilação probatória e deve ser apreciada na instrução da ação penal, não sendo matéria passível de exame aprofundado em sede de habeas corpus.
9. Ainda que o reconhecimento fotográfico tenha sido realizado sem estrita observância do art. 226 do CPP, ele se encontra corroborado por outros elementos probatórios idôneos.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem de habeas corpus denegada.